Tribunal: TJMT
Processo: 1004477-84.2019.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004477-84.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TULIO PONTE DE ALMEIDA - CPF: 023.149.483-19 (RECORRIDO), ALANA TAUANE FREIRES LIVI - CPF: 033.953.421-40 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004477-84.2019.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

TULIO PONTE DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MOTIVO DE FORÇA MAIOR – SEM COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrida adquiriu passagens aéreas de ida e volta, para o trecho Alta Floresta/MT - Cuiabá/MT, sendo o embarque no dia 10/06/2018 e o retorno em 18/06/2018, no entanto, o autor foi informado no aeroporto de Alta Floresta/MT que o voo no qual embarcaria havia sido cancelado por motivo de manutenção da aeronave.

Aduziu ainda, que diante da necessidade de chegar na cidade de Cuiabá/MT a tempo de alcançar o voo para Guarulhos/SP, previsto para às 5h do dia 11/06/2016, o autor teve que se deslocar por via terrestre, utilizando-se de carro próprio e custeando a viagem, no período noturno, uma vez que o remanejamento do voo ocorreria apenas no dia seguinte e não daria tempo de embarcar na conexão contratada.

Diante destes infortúnios, cancelou a reserva feita no hotel que pernoitaria na capital mato-grossense, chegando pouco antes do seu embarque voo para Guarulhos/SP.

A ré confirmou a contratação do autor e o cancelamento do seu voo no trecho Alta Floresta/MT-Cuiabá/MT, defendendo-se somente sob o argumento de que tal fato se deu em razão da necessidade de manutenção da aeronave e que não praticou qualquer ato ilícito porquanto incidente a excludente de responsabilidade de força maior.

O voo foi cancelado sem comprovação de justo motivo e o Recorrido não foi realocado em outro voo.

Havendo cancelamento do voo sem a devida comunicação prévia ou justificativa plausível comprovada, é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MATERIAL CONFIGURADO.

Conforme comprovado pela parte autora, em decorrência do cancelamento do voo o autor ter que se deslocar via terrestre, tendo despesas com a viagem de carro, além do valor pago pelas passagens, tendo em vista que o autor não as utilizou em razão do cancelamento do voo contratado. Condenação mantida no valor de
R
$ 1.771,72 (mil setecentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos),
devendo ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o cancelamento do voo sem comunicação prévia, e ainda,
caracterizando desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de impotência dos consumidores e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação do serviço.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
se mostra razoável, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020